Tribunal: STF
Processo: ARE 1581431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 5009235-07.2023.8.21.9000. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE REAJUSTE ANUAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto por servidor(a) municipal contra sentença de improcedência que julgou ação ajuizada em face do Município de Uruguaiana. A autora pleiteia o pagamento da Revisão Geral Anual, prevista na Constituição Federal, excluída de forma injustificada em relação aos servidores do magistério, sob o fundamento de violação do direito à revisão anual e irredutibilidade de vencimentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se os servidores do magistério têm direito à Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19, considerando que foram expressamente excluídos da revisão; (ii) Estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis às parcelas devidas, à luz do Tema 810 do STF e da EC 113/2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito à revisão geral anual está previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, mas não possui autoaplicabilidade, dependendo de lei específica. Contudo, a exclusão expressa dos servidores do magistério na Lei Municipal nº 5.026/19, sem justificativa plausível, caracteriza violação ao direito constitucional à revisão anual.



    4. A Lei Municipal nº 5.359/22, que buscou regularizar a situação com efeitos retroativos, não sana a violação ao direito adquirido, uma vez que o direito à revisão nasceu com a aprovação da Lei Municipal nº 5.026/19.



    5. A exclusão dos professores da revisão geral anual viola o princípio da igualdade, já que inexiste justificativa para o tratamento desigual. A tese fixada no Incidente de Uniformização nº 5009235- 07.2023.8.21.9000 reconhece que a revisão geral anual e o piso nacional do magistério são institutos distintos e autônomos, na situação específica do Município requerido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento: 



    1. O direito à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos está condicionado à edição de lei específica, conforme art. 37, X, da Constituição Federal.



    2. Conforme decidido em Incidente de Uniformização, a exclusão injustificada dos servidores do magistério de Uruguaiana da Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19 configura violação ao direito adquirido e ao princípio da igualdade.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, X e XV; 61, § 1º, II, "a". CPC, arts. 926 e 927. Lei Municipal nº 5.026/19; Lei Municipal nº 5.359/22; EC 113/2021; Tema 810 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: TJRS, Incidente de Uniformização nº 5009235-07.2023.8.21.9000; STF, RE nº 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux; ADIs nº 7064 e 7070.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput e X; e 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente